Tribunal: TJES
Processo: 5000831-27.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000831-27.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ATHOS FARMA SUDESTE S/A - FALIDO e outros (3)

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000831-27.2024.8.08.0000

EMBARGANTE
: ATHOS FARMA SUDESTE S/A E OUTROS

EMBARGADO
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES
.
LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para fixar honorários advocatícios em R$ 10.000,00, por equidade, em razão da exclusão de sócios do polo passivo de execução fiscal, sem extinção do crédito.

Os embargantes alegam omissão quanto à aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC e sustentam a necessidade de observância do percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se há omissão no acórdão quanto à aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC; e (ii) definir se os honorários advocatícios, no caso de exclusão de sócio do polo passivo sem extinção do crédito, devem observar percentual mínimo sobre o valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão embargado adotou expressamente o critério da equidade, com fundamento no art. 85, § 8º, do CPC, diante da inestimabilidade do proveito econômico decorrente da exclusão do sócio, mantendo-se íntegro o crédito tributário.
5. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.265, firmou entendimento vinculante no sentido de que, nessas hipóteses, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa.
6. A aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC mostra-se incompatível com a natureza do proveito econômico, pois o valor da causa não reflete o benefício obtido pela parte excluída.
7. Inexiste omissão, ajustado o valor da verba honorária em respeito a equidade não verificada no julgamento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
"1. Na hipótese de exclusão de sócio do polo passivo de execução fiscal, sem extinção do crédito, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, ante a inestimabilidade do proveito econômico.
2. O art. 85, § 8º-A, do CPC não se aplica quando o valor da causa não reflete o benefício obtido pela parte vencedora."

3. A equidade, julgamento com justiça, não pode desconsiderar os requisitos do art. 85 do CPC e os fins destinados pela Lei.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000831-27.2024.8.08.0000

EMBARGANTE
: ATHOS FARMA SUDESTE S/A E OUTROS

EMBARGADO
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES
.
LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
Por meio dos embargos de declaração, podem ser alegados os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022 do CPC). Trata-se de recurso de fundamentação vinculada, voltado à integração ou ao esclarecimento do julgado, não se prestando, em regra, à rediscussão do mérito da causa por mero inconformismo da parte.

O acórdão embargado restou assim ementado:

"
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – HONORÁRIOS – EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO DE EXECUÇÃO FISCAL - PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL – EQUIDADE - RECURSO PROVIDO.

1 - O Superior Tribunal de Justiça fixou tese segundo a qual, “observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta” (Tema 961).

2 - Os casos em que se reconhece o caráter inestimável do proveito econômico resultante do provimento jurisdicional alcançado, não estão compreendidos na controvérsia dirimida no julgamento do Tema 1.076 do STJ, circunscrita à possibilidade de fixação de honorários por apreciação equitativa para os casos em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

3 - Quando o provimento alcançado em favor do sócio ficar limitado à sua exclusão do polo passivo da execução fiscal, permitindo o prosseguimento do feito executivo, há peculiaridade a ser observada para a fixação da verba de sucumbência: o crédito continua exigível em sua totalidade do devedor principal e/ou responsáveis.

4 - Os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo acolhimento da defesa voltada contra a pretensão executória fiscal, quando não atingido o crédito, devem ser fixados com base nos critérios do § 2º do art. 85 do CPC, mediante apreciação equitativa do magistrado (§ 8º).

5 - Os honorários devidos pelo ente público devem ser arbitrados na quantia de R$10.000,00 (dez mil reais), valor que se afigura adequado e razoável para remunerar os trabalhos desenvolvidos pelos causídicos dos agravados.

6 – Recurso provido.”

(TJES, Ag. 5000831-27.2024.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Subst Luiz Guilherme Risso (Des. Fabio Clem de Oliveira), J. em 23/09/2024)"

Segundo se depreende, a insurgência recursal cinge-se à suposta omissão quanto ao disposto no art. 85, § 8º-A, do CPC, incluído pela Lei nº 14.365/2022.

Referido dispositivo prevê que, nas hipóteses de fixação equitativa, o juiz deverá observar os valores recomendados pela OAB ou o limite mínimo de 10% estabelecido no § 2º.

Entretanto, analisando detidamente os fundamentos do acórdão embargado, observa-se que o Colegiado fundamentou a aplicação do critério equitativo na ausência de estimativa do proveito econômico obtido com a mera exclusão do sócio do polo passivo, sem a extinção do crédito tributário,
nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015.

Destaco que recentemente o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.265), ao examinar controvérsia consistente na questão - “Acolhida a Exceção de Pré-Executividade, com o reconhecimento da ilegitimidade de um dos coexecutados para compor o polo passivo de Execução Fiscal, definir se os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da Execução (art. 85, §§ 2º e 3º, CPC) ou por equidade (art. 85, § 8º, CPC).” -, formou precedente vinculante com tese jurídica no sentido de que "
Nos casos em que, da exceção de pré-executividade, resultar tão somente a exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do artigo 85, parágrafo 8º, do Código de Processo Civil (CPC) de 2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido como provimento jurisdicional
" (STJ, REsp 2097166/PR, 1ª Seção, j. em 14/05/2025).

Outrossim, conforme aclarou o Colendo Superior Tribunal de Justiça nos embargos declaratórios opostos contra o acórdão prolatado no REsp 2097166/PR - Tema 1.265 STJ), “
A pretendida aplicação do § 8º-A do art. 85 do CPC conflita com a própria tese jurídica firmada no acórdão embargado, segundo a qual o provimento judicial que exclui um dos coexecutados do polo passivo não altera o crédito constante na Certidão de Dívida Ativa, que permanece exigível dos demais devedores. Assim, o valor da CDA — que corresponde ao valor da causa — não reflete o proveito econômico obtido pela parte excluída, não podendo servir de base para a fixação dos honorários.
” (STJ, ED no REsp 2097166/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Seção, J. em 19/10/2025).

E tomando esta situação como base, da necessária apreciação equitativa, é que me lanço no sentido de acolher não a aplicação irrestrita da norma invocada, mas a exasperação do valor fixado para que este se dê em sua forma equitativa, ou seja, justa, coerente com a atividade desenvolvida, com o labor empreendido pelo causídico e a relevância de seu trabalho, sem descuidar dos contornos jurídicos e de inúmeros precedentes das cortes superiores que, conforme se sabe, possuem entendimentos divergentes sobre o tema.

Dessa forma, entendo por sanar o suposto vício apontado, não sendo cabível a aplicação irrestrita do artigo em tela, conforme precedentes do STJ, mas, entretanto, verifico que a fixação do valor de R$10.000,00 (dez mil reais) não atende aos requisitos mínimos para ser equitativo, razão pela qual entendo por majorar a verba para R$50.000,00 (cinquenta) mil reais, considerando-se o elevado grau de zelo profissional, o lugar de prestação dos serviços em 1ª e 2ª instâncias, a natureza tributária da causa, bem como o trabalho realizado e seu elevado tempo de labor para a consumação do julgamento, quase seis anos.

Por estas razões, dou parcial provimento ao recurso.

É como voto.

Des. Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000831-27.2024.8.08.0000

VOTO-VISTA

Senhor Presidente, Eminentes Pares:

Pedi vista dos presentes autos para analisar de forma mais detida a controvérsia instaurada nestes Embargos de Declaração, que apontam suposta omissão no v. acórdão quanto à aplicação do art. 85, § 8º-A, do Código de Processo Civil (CPC), incluído pela Lei nº 14.365/2022.

Após detido exame do voto apresentado pelo eminente Relator, Desembargador Substituto Luiz Guilherme Risso, antecipo que o acompanho integralmente em suas conclusões, pedindo vênia apenas para traçar um panorama geral sobre a matéria e reforçar os fundamentos que solidificam o acerto de seu posicionamento.

O cerne do debate gira em torno da definição dos honorários advocatícios sucumbenciais quando, em sede de Exceção de Pré-Executividade, opera-se a exclusão de um dos corresponsáveis do polo passivo da Execução Fiscal, sem que haja a extinção do crédito tributário em si, o qual permanece integralmente exigível em face do devedor principal.

A matéria, outrora tormentosa, foi recentemente pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos repetitivos no
Tema 1.265 (REsp 2097166/PR)
. A tese jurídica firmada pela Corte Superior assentou que:

"Nos casos em que, da exceção de pré-executividade, resultar tão somente a exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do artigo 85, parágrafo 8º, do Código de Processo Civil (CPC) de 2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido como provimento jurisdicional".

Dessa forma, resta superada a pretensão de fixar a verba honorária com base em percentuais sobre o valor total da execução (art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC), impondo-se, obrigatoriamente, o juízo de equidade do magistrado previsto no § 8º do referido artigo.

Os Embargantes sustentam que, uma vez adotado o critério da equidade (§ 8º), o julgador estaria adstrito ao "piso" introduzido pelo § 8º-A, devendo observar o limite mínimo de 10% sobre o valor da causa ou a tabela da OAB, aplicando-se o que for maior.

Contudo, a interpretação sistemática e vinculante do tema não autoriza tal conclusão.

Conforme bem ponderado pelo eminente Relator, o próprio Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os embargos declaratórios opostos no leading case do Tema 1.265, fulminou a tese de aplicação subsidiária do § 8º-A nesses cenários:

“A pretendida aplicação do § 8º-A do art. 85 do CPC conflita com a própria tese jurídica firmada no acórdão embargado, segundo a qual o provimento judicial que exclui um dos coexecutados do polo passivo não altera o crédito constante na Certidão de Dívida Ativa, que permanece exigível dos demais devedores. Assim, o valor da CDA — que corresponde ao valor da causa — não reflete o proveito econômico obtido pela parte excluída, não podendo servir de base para a fixação dos honorários.” (STJ, ED no REsp 2097166/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Seção, J. em 19/10/2025) .

Portanto, como o proveito econômico da parte excluída é inestimável e o valor da causa (CDA) pertence à relação jurídica global que prossegue contra terceiros, utilizar os parâmetros do § 8º-A implicaria em flagrante contradição com a própria premissa que afastou a aplicação dos §§ 2º and 3º.

Acertada, pois, a rejeição da aplicação irrestrita do aludido parágrafo, com o Redimensionamento Justo da Verba Sucumbencial no voto médio, do relator.

Importante destacar, que apesar de afastar a incidência do art. 85, § 8º-A do CPC, não se pode olvidar que o arbitramento por equidade deve zelar pela justa remuneração do labor advocatício, vedando-se a fixação de valores irrisórios que avilitem a dignidade da profissão.

No caso concreto, o acórdão embargado havia reduzido os honorários ao patamar de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

Todavia, sopesando o panorama da demanda originária, trata-se de execução fiscal com expressivo valor histórico de R$ 2.667.914,79, que tramita há quase seis anos o que exigiu elevado grau de zelo profissional e detalhado trabalho nas instâncias ordinárias para demonstrar a ilegitimidade passiva do ex-diretor.

Diante desse cenário, a quantia originalmente fixada (R$ 10.000,00) de fato se mostrava desproporcional e tímida face à envergadura do trabalho prestado.

Por essa razão, a solução intermediária e equilibrada proposta pelo eminente Relator afasta o engessamento do piso de 10% (que geraria enriquecimento sem causa), mas majora substancialmente a verba por equidade para
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
atende com maestria aos vetores da razoabilidade e da proporcionalidade, valorizando o tempo de labor e a natureza tributária da causa.

Ante o exposto, trilhando a mesma linha de raciocínio jurídico delineada pelo voto condutor,
ACOMPANHO O RELATOR
para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, sanando a omissão apontada sem efeitos modificativos quanto ao mérito da tese, mas tão somente para redimensionar e majorar os honorários advocatícios sucumbenciais para o montante de
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
.

É como voto.

Desembargador JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS